Tribunal: TJDFT
Processo: 0012233-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 924, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOGADO DO CREDOR INTIMADO PARA FALAR A RESPEITO DE POSSÍVEL QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção da fase de cumprimento da sentença com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil requer a prévia intimação do advogado do credor, para que diga se a obrigação foi inteiramente satisfeita, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor ou outra formalidade. Precedentes do STJ.
2. Constatada a intimação do patrono do credor, por publicação no DJe, da decisão que o advertia que o silêncio importaria em anuência à extinção do processo pelo pagamento, impõe-se a manutenção da sentença.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.